Tribunal: TJMT
Processo: 1009665-02.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009665-02.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUANA POLINATI FERREIRA LIMA - CPF: 035.214.891-83 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - COBRANÇA DE FORMA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve-se fixar o valor da compensação do dano moral com cautela e prudência, atendendo às peculiaridades próprias ao caso concreto, de modo que o valor arbitrado não seja elevado ao ponto de culminar aumento patrimonial indevido ao lesado, nem inexpressivo a ponto de não servir ao seu fim pedagógico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUANA POLINATI FERREIRA LIMA, contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Declaratória de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais nº 1009665-02.2021.8.11.0003 movida em desfavor de OI S.A., que, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmando a liminar concedida, declarando a inexistência dos débitos descritos na exordial, além de determinar o cancelamento do terminal telefônico (66.3424.0187) e condenar a parte demandada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da negativação (Id. 54273738), e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento. Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

Sustenta o agravante que não houve o costumeiro acerto do Julgador singular, ao fixar a indenização, vez que se trata de valor tímido, diante da imensa capacidade financeira da Recorrida, em detrimento de todo o sentimento de

angústia,

impotência,

e

frustração

que

foram

imputados

a

Recorrente,

pela atitude de descaso e irresponsabilidade da Recorrida.

Argumenta que o valor arbitrado pelo Juízo a quo à título de danos morais não se enquadra naquele cujo efeito da sentença se mostraria pedagógico e sancionatório à Recorrida, para que esta não volte a repetir o ocorrido.

Aduz que não fora observado pelo julgador monocrático, a proporcionalidade e razoabilidade, ou até mesmo as condições do ofensor, a merecer o devido reparo por este Tribunal, com o fito de majorar os danos morais, mormente quando em inúmeros precedentes

de

todas

as

câmaras

desta

casa,

a

indenização

tem

sido mantida entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00.

Assevera que, basta

uma

simples

pesquisa

e

comparação,

diante

de

inúmeras

decisões idênticas de outros Tribunais, e até mesmo das Câmeras de Direito Privado desta Corte de Justiça, para se ter a certeza que a indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00

(cinco

mil

reais),

é

tímida,

e

não

detém

caráter

sancionatório

ou pedagógico, já que não observados os princípios comezinhos para sua mensuração, merecendo

ser

majorada,

em

valor

aqui

sugerido

de

R$

10.000,00

(quinze

mil reais), ou outro a critério deste egrégio Tribunal.

Requer o provimento, reformando a r. sentença do Juízo de base, com a consequente majoração da indenização por

danos

morais

fixada,

bem

como

dos honorários

advocatícios

para

20%

sobre

a

condenação, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Contrarrazões. (id. 110153975)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por LUANA POLINATI FERREIRA LIMA, contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Declaratória de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais nº 1009665-02.2021.8.11.0003 movida em desfavor de OI S.A., que, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmando a liminar concedida, declarando a inexistência dos débitos descritos na exordial, além de determinar o cancelamento do terminal telefônico (66.3424.0187) e condenar a parte demandada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da negativação (Id. 54273738), e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento. Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a parte autora fora submetido a transtornos e dissabores em razão do defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ficando está com nome restrito, faz jus à indenização por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ainda, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Neste compasso, ensina MARIA HELENA DINIZ, em sua obra Curso de Direito Civil Brasileiro (7º Volume, 16ª edição), que:

"Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom-senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível socio-econômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine" (página 93).

E a jurisprudência tem abraçado com cada vez mais vigor essa tese. Confiram:

"A indenização por dano moral é arbitrável, mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa" (Apelação Cível n.º 198.945-1/7 - TJSP, rel. Des. Cezar Peluso, RT 706/67).

A indenização deve pelo menos amenizar ou auxiliar na diminuição da dor moral. Do mesmo modo, é necessário que a condenação tenha repercussão nas atitudes comportamentais do agente, especialmente contra aquele, que fere como brasa a alma humana, como o dano moral, que mesmo indenizado, conduz sequela psicológica que nunca cicatriza.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se aquém do razoável, devendo ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso, como a culpa do agente, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa. Sendo a verba honorária adequada ao trabalho desempenhado pelo procurador, não há que ser majorada.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.071472-5/001, Relator (a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/0019, publicação da súmula em 23/09/2019)

Destarte, entendo que a indenização deve ser arbitrada em termos razoáveis e proporcionais, não se apresentando como fonte de enriquecimento nem tampouco inexpressiva.

Assim sendo, levando-se em consideração todos os parâmetros, especialmente as circunstâncias do fato, as condições econômico-financeiras das partes, a gravidade objetiva do dano e a extensão de seu efeito lesivo, aliados à necessidade de se fixar uma indenização que não constitua enriquecimento da autora, tenho que o valor fixado pelo d. Julgador de primeiro grau (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) deve ser majorado para R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), notadamente pela extensão do dano e transtornos demonstrados pelos documentos acostados aos autos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para majorar o quantum indenizatório para R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022